Tribunal: TJDFT
Processo: 0718597-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMILIA. ALIMENTOS. VERBAS RESCISÓRIAS TRABALHISTAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de ofício ao órgão empregador do agravado a fim de esclarecer que o percentual de 17% fixado a título de pensão alimentícia incide apenas com relação à remuneração mensal, mas não nas verbas rescisórias.
2. Dada a finalidade reparatória, compensatória e até mesmo contingencial, as verbas rescisórias de natureza indenizatória não devem compor a base de cálculo da pensão alimentícia.
4. As verbas rescisórias trabalhistas com natureza remuneratória ou salarial, por sua vez, devem ser incluídas na base de cálculo da pensão alimentícia. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.